Tribunal: TJMT
Processo: 0004648-68.2013.8.11.0007
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004648-68.2013.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ILVES RIBEIRO DE SOUZA (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), DÉBORA DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), ROBERTO CARDOSO DE OLIVEIRA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.COM PROVIDÊNCIAS DE OFÍCIO. EXPEÇA-SE OFÍCIO, INDEPENDENTE DA PUBLICAÇÃO DESTE ACÓRDÃO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO
QUALIFICADO
PELO
ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO

– CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇ
ÃO
DEFENSIVA – 1. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO
P
OR INSUFICIÊNCIA DE PROVA
S
–
IMPOSSIBILIDADE
– MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS – 2.
ALMEJADO O AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA – AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL – VIOLAÇÃO AO ART. 158 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – INACOLHIMENTO – ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO DEMONSTRADO POR OUTRAS PROVAS – QUALIFICADORA MANTIDA – 3. PRETENDIDA A REDUÇÃO
DA PENA BASILAR PARA O MENOR QUANTITATIVO PERMITIDO EM LEI – PARCIAL ACOLHIMENTO – ANÁLISE EQUIVOCADA DE ALGUMAS DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS – VALORAÇÃO IDÔNEA DOS ANTECEDENTES CRIMINAIS
DO APELANTE
JUSTIFICA O RECRUDESCIMENTO DA PENA INICIAL ACIMA DE SEU MÍNIMO LEGAL –
4.
CON
FISSÃO ESPONTÂNEA EXTRAJUDICIAL – RETRATAÇÃO EM JUÍZO – INDIFERENÇA –
INCIDÊNCIA
DE

OFÍCIO
DA
ATENUANTE
DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – 5. REDUÇÃO DO AUMENTO DECORRENTE DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA – IMPROCEDÊNCIA – AGRAVANTE APLICADA PROPORCIONALMENTE NA FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) –
6. REDUÇÃO DO VALOR DO DIA-MULTA FIXADO – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA ESTABELECER O DIA-MULTA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL
– 7.
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1.É incabível o acatamento do pleito visando
à
absolviç
ão
do apelante
,
porque a materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas nestes autos, estando, ademais, sua condenaç
ão
fundada no acervo probatório.

2.
Para que seja reconhecida a qualificadora do rompimento de obstáculo, é necessário, em regra, que o laudo pericial seja juntado aos autos durante a fase instrutória, como preceitua o art. 158 do Código de Processo Penal. No entanto, tal documento pode ser suprido por outros meios de prova caso o delito não deixe vestígios, caso estes tenham desparecido ou, ainda, se as circunstâncias do crime não permitirem a elaboração do laudo.

E, no caso destes autos, além de a circunstância qualificadora estar em consonância com as demais provas produzidas na instrução processual, a porta do estabelecimento comercial

que foi rompida precisou ser consertada, fazendo
desaparecer os vestígios. Logo, não haveria tempo hábil para que fosse periciada nos moldes do art. 159 do Código de Processo Penal, antes da sua reparação, a fim de evitar a exposição dos bens existentes na loja da vítima a outro crime patrimonial.

3
. A pena inicial fixada com alicerce em fundamentação em parte inidônea deve ser redimensionada, impondo-se
a
reforma do édito judicial, com base no princípio da individualização da pena, previsto no art. 5o, XLVI, da Constituição Federal, a fim de que seja aplicada ao apelante sanção justa e suficiente para a reprovação e prevenção do crime. Na hipótese, embora afastada a aferição negativa de algumas das circunstâncias judiciais, seus antecedentes criminais foram valorados de modo escorreito pelo sentenciante, justificando, desse modo, o recrudescimento da pena basilar.

4.
No que tange a agravante da reincidência, embora o apelante sustente que foi aplicada de forma desproporcional, no caso sob apreciação,
o
sentenciante, dentro da discricionariedade que tem e forte no princípio da individualização da pena (art. 5o, XLVI, da Constituição
Federal), fixou o aumento para a citada agravante em 1/6 (um sexto), culminando com uma
pena p
roporcional, justa, razoável e adequada para prevenção e reprovação do crime praticado.

5.
A
inda que não haja questionamento por parte do apelante, deve ser reconhecida
de

ofício
em seu favor a
atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, III,
d
,
do Código de Processo
Penal,
visto que

sua
confissão na fase inquisitorial,
ainda que
posteriormente retratada em juízo, alicerçou o decreto condenatório
, devendo, portanto, a atenuante em alusão, ser aplicada na segunda fase dosimétrica e compensada integralmente com a agravante da reincidência, por serem igualmente preponderantes.

6.
A decisão que estabelece o dia-multa da pena pecuniária acima do mínimo legal deve ser fundamentada, levando-se em conta a capacidade econômica do
condenado
. Na espécie, não existindo fundamentação/elementos que demonstre maior capacidade financeira do apelante, deve o dia-multa ser reduzido para o mínimo legal, correspondente a 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

7.
Recurso
parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Ilustres integrantes da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por

Ilves Ribeiro d
e Souza
, contra a sentença prolatada pelo Juízo da
5a Vara da Comarca de Alta
Floresta
-MT
que, nos autos da Ação Penal n.
0004648-68.2013.8.11.0007
, condenou
-o
pela prática do delito de furto
qualificado
(art.
155, §

4o, I
, do Código Penal
)
,

à pena de 7
(
sete
) anos de
reclusão, em regime inicial fechado, e 35
(
trinta e cinco
) dias-multa, calculados
à razão de 1/10 (um décimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos
.

O apelante
, forte
nas ra
zões recursais encontradiças nos

ID
s

72303623
,
72303624
e
72303625
, postula
sua
absolvição, com fulcro
no
brocardo jurídico
in dubio pro reo
;

e,
subsidiariamente:

(
i
)
o afastamento da qualificadora concernente ao
rompimento de obstáculo
;

(
i
i
) a redução da pena-base ou a
aplicação da fração de
aumento de pena
em 1/8 (um oitavo)
para cada circunstância judicial negativada; (
iii
) a
redução do aumento decorrente
da agravante da reincidência
;
e
, por fim,

(
iv
) a redução
do valor dos dias-multa
ao mínimo legal.

O
Ministério Público, no
s

ID
s

72303627
e
72303644
, pugna pelo
des
provimento
do
presente

recurso
.

E, nesta instância revisora,
a Procuradoria-Geral de Justiça
,
no
parecer que se vê no ID
112562499
,
seguiu a mesma linha intelectiva
.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

A denúncia,
que se encontra
no ID
72301073
, narra os fatos desta forma:

[...]

FATO I

[...] no dia14 de março de 2013, mediante arrombamento de uma porta, no estabelecimento comercial Beto Móveis localizado no município de Alta Floresta – MT, o denunciado Ilves Ribeiro de Souza, vulgo “Vespa,” subtraiu para si ou para outrem coisas alheias móveis, consistente em 25
aparelhos celulares e quatro câmeras digitais, um tablet e alguns perfumes, os quais foram parcialmente restituídos à vítima Roberto Cardoso de Oliveira, conforme auto de apreensão de fl. 09 e auto de depósito de fl. 23.

FATO II

Segundo também restou apurado a denunciada Débora da Silva adquiriu de Laís um aparelho celular, o qual foi furtado da vítima Roberto Cardoso de Oliveira, conforme auto

de apreensão de fl. 09 e auto de depósito de fl.
23.Infere
-se dos autos que a denunciada pagou pelo bem o montante de R$ 100,00 (cem reais) e que sabia que se tratava de produto de crime, pelas condições em que o bem lhe foi oferecido e por estar desacompanhado de qualquer comprovante de propriedade ou de sua procedência.

FATO III

Infere-se também dos autos que
Simoteia
da Costa de Oliveira também adquiriu de Laís um aparelho celular, que fora furtado da vítima Roberto Cardoso de Oliveira, conforme auto de apreensão de fl. 09 e auto de depósito de fl. 23.Colhe-se ainda dos autos que a denunciada pagou pelo bem o montante R$200,00 (duzentos reais) e sabia que se tratava de produto de crime, pelas condições em que o bem lhe foi oferecido e por estar desacompanhado de qualquer comprovante de propriedade ou de sua procedência.

Além disso, a própria denunciada reconhece que o preço era inferior ao de mercado.

FATO IV

Segundo também restou apurado o denunciado
Edenilson
Ferreira Leal adquiriu do também denunciado Ilves Ribeiro de Sousa, vulgo “Vespa”, dois aparelhos celulares, que foram furtados da vítima Roberto Cardoso de Oliveira, consoante auto de apreensão de fl. 09 e auto de depósito de fl. 23. Infere-se também que o denunciado sabia que se tratava de produto de crime, antes as condições em que o bem lhe fora oferecido, bem como por ter sido entregue desacompanhado de qualquer comprovante de propriedade.

FATO V

Segundo também restou apurado que
Joique

Ajala
adquiriu um aparelho celular do também denunciado Ilves Ribeiro de Sousa, vulgo “Vespa”, o qual ele furtou da vítima Roberto Cardoso de Oliveira, auto de apreensão de fl. 09 e auto de depósito de fl. 23.Colhe-se ainda que a denunciada pagou o montante de R$100,00 (cem reais) pelo aparelho sabendo que se tratava de produto de crime, antes as condições em que ele lhe foi oferecido, bem como por estar desacompanhado de qualquer comprovante de propriedade. [...]

A
materialidade do delito patrimonial narrado na denúncia
está evidenciada e não há irresignação com relação a essa questão.
No que tange a autoria
,

a despeito de o

apelante sustentar
que não há
provas judiciais
suficientes para manter sua
condenação
,
n
ão pairam dúvidas em relação à autoria do crime de furto qualificado em apuração que repousa incontroversa sobre
a sua

pessoa.

Isso porque
o

apelante confessou
a autoria delitiva na fase policial, ocasião em que
assumiu
a
pr
á
tica
do furto qualificado
,
apontando

algumas pessoas para as quais acabou por vender parte das
res
furtivae
, possibilitando, assim, a recuperação parcial dos objetos
subtraídos por parte da Polícia Judiciária Civil
, conforme se infere deste trecho do seu interrogatório:

[...]
Que com relação ao furto ocorrido na loja BETO MÓVEIS declarou que foi o responsável por tal delito;
Que
foi furtado do estabelecimento comercial celulares, perfumes, câmeras digitais um tablet;
Que
vendeu tais produtos pela cidade de Alta Floresta;
Que
outros produtos foram trocados por um indivíduo de Sinop, para que este trouxesse drogas para esta cidade. [...]

Contudo,
ao ser
interrogado
na fase judicial
,
o apelante negou a prática do furto imputado na inicial acusatória, sustentando que apenas intermedi
o
u a venda dos celulares apreendidos.

Ocorre que as
testemunhas ouvidas na fase judicial corrobo
raram a versão apresentada pelo

apelante
na fase extrajudicial,
uma vez que

a vítima Roberto Cardoso de Oliveira foi
ouvida
judicialmente e narrou

que o furto ocorreu durante a noite e no outro dia ao chegar ao seu estabelecimento comercial
viu que a
porta estava arrombada
,

comunicou a
polícia
e registrou
a
ocorrência sobre os fatos
.

Além do mais, o
investigador de polícia
Claudir

Fontanive
narrou em juízo que o
apelante
foi encontrado
na
posse de celulares
subtraídos
,
além de
um pouco de droga e uma arma
, tal como se extrai das
suas
declarações
assim
consignadas

no parecer ministerial
:

[...]

MP: O senhor se recorda desse fato?

Testemunha: Só por isso
ai
eu não
to
lembrado não, porque a gente
pegou ele
várias vezes, eu me lembro de uma situação ali da LN que a gente chegou lá e abordou ele na rua e dentro da residência que ele morava, ele com a convivente dele, tinha celulares a princípio furtado sem procedência e uma arma também se não me engano.

MP: Mas esse fato?

Testemunha: Eu não me lembro se é esse fato especifico porque a gente pegava o Ilves era frequentemente, toda semana, a cada quinze dias.

MP: Esse furto do Beto Móveis, o senhor lembra?

Testemunha: Não, esse lugar específico não lembro.

Juiz: Beto Móveis é ali na (Vítima) Não, eu sei onde é, ali na Araújo.

MP: O senhor lembra de ter pego ele com celulares?

Testemunha: Sim, com celulares ali no Industrial, celulares, um pouco de droga e uma arma
[...]

Negrito no original

É ponto pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que os depoimentos de policiais, sejam civis, federais ou militares, não podem ser desprestigiados apenas e tão somente com base na negativa de autoria inverossímil feita pelo agente, ainda mais quando tais assertivas estão em perfeita sintonia com o restante do conjunto probatório,
como sói ser o caso em apreciação, no qual não ficou evidenciada qualquer tendência do
investigador de polícia em incriminar
injustificadamente
o
apelante, com o escopo de conferir legalidade à
sua
atuação profissional.

A respeito do assunto, o Enunciado Orientativo n. 08, do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, deste Tribunal de Justiça, preconiza de forma clara e insofismável que:
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

Por conseguinte, sem embargo de
o
apelante
postular sua absolvição
do crime de furto
qualificado
, não
foi
apont
ad
o

um

único
elemento capaz de elidir o elenco probatório produzido na fase persecutória
,
que apontou
que ele estava

em poder
de parte
dos bens
surrupiados
, limitando-se,
o

recorrente
,
a
sustentar

um
a suposta fragilidade

das provas
que,
à toda evidência
,
não ocorreu
no caso destes autos
.

S
endo assim, a
concatenação
das
provas
produzidas

na instrução processual
, demonstra, indubitavelmente, a prática do crime de furto qualificado por parte do apelante, não se podendo cogitar, destarte, na
sua
absolvição com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal,
tampouco a
aplicação em favor
dele
do princípio constitucional da presunção de inocência,
bem assim d
o brocardo jurídico
in dubio pro reo
, este, caracterizado, como
é sabido
, diante de uma situação de incerteza quanto à existência ou não de determinado fato delituoso, tendo em vista que essa situação, efetivamente, não se verificou no caso em debate
.

O
apelante requer
, também, a
extirpação da
qualificadora prevista no art. 155, § 4o, I, do Código Penal, porque não existe
, nestes autos,
laudo pericial para comprovar a incidência dessa causa modificadora da pena
.

Entretanto,
o
pleito não deve ser acatado, pois, embora a
referida qualificadora
seja, em regra, reconhecida com base
em
laudo pericial juntado
aos autos d
urante a fase instrutória, como preceitua o art. 158 do Código de Processo Penal
,
o
e
xame pericial poderá ser dispensado e suprido pela prova testemunhal no caso de desaparecimento dos vestígios da infração, nos termos do art. 167 do
citado
Codex
,
assim redigido:

“
Não sendo possível o exame de corpo de delito, por haverem desaparecido os vestígios, a prova testemunhal poderá suprir-lhe a falta
”
.

E, no caso destes autos, a
vítima

afirmou à autoridade judiciária que
o apelante arrombou a porta do seu estabelecimento comercial.
Assim, considerando que a porta do imóvel foi arrombada
,
ficou evidente, pela prova produzida, que esse dano teve que ser imediatamente reparado para a segurança da vítima, desaparecendo, assim, os vestígios. Logo, não haveria tempo hábil para que a porta fosse periciada nos moldes do art. 159 do Código de Processo Penal, antes da sua reparação, a fim de evitar a exposição dos bens existentes no estabelecimento comercial a outro crime patrimonial.

Daí por que, na hipótese, deve ser aplicada a mitigação preconizada no art. 167 do Código de Processo Penal, a fim de se admitir a qualificadora em questão com
base nas provas testemunhais produzidas na instrução processual.

Aliás, sobre a relativização da exigência de laudo pericial para o reconhecimento da qualificadora do rompimento de obstáculo no crime de furto,
o Superior Tribunal de Justiça deixou assentado:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. DESAPARECIMENTO DE VESTÍGIO. ADMISSÃO DE OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS PARA A COMPROVAÇÃO DA QUALIFICADORA.

1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a incidência da qualificadora prevista no art. 155, § 4o, I, do Código Penal requer a realização de perícia, a qual somente pode ser suprida por outros meios de prova caso o delito não deixe vestígios, esses tenham desparecido ou, ainda, se as circunstâncias do crime não permitirem a confecção do laudo.

2.
No caso, além de a circunstância qualificadora estar em consonância com as demais provas colhidas nos autos,
e embora a porta de vidro tenha sido arrombada, o vidro não foi quebrado, sendo substituída por um imã mais forte para garantir a segurança dos condôminos, impossibilitando a realização da perícia
.

3. Agravo regimental improvido.

(STJ,
AgRg
no HC 695.076/SC, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1a REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 15/02/2022,
DJe
21/02/2022).
Destacamos

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO. AUSÊNCIA DE PERÍCIA DEVIDAMENTE JUSTIFICADA. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO CONFIRMADO POR MEIO DE OUTROS MEIOS DE PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Por expressa disposição legal,
é imprescindível a prova técnica para o reconhecimento do furto qualificado pelo rompimento de obstáculo/arrombamento, sendo possível a substituição do laudo pericial por outros meios de prova apenas quando o delito não deixar vestígios, estes tenham desaparecido ou, ainda, se as circunstâncias do crime não permitirem a confecção do laudo.

2.
Na hipótese dos autos, é possível extrair dos excertos acima transcritos que, não obstante o crime em comento tenha deixado vestígios, a prova técnica para a comprovação do alegado rompimento de obstáculo não foi realizada, mas restou devidamente justificada a ausência do laudo pericial ante a necessidade de se providenciar o imediato reparo dos danos
causados às janelas do veículo para que o dono pudesse utilizar o veículo sem colocar em risco a segurança de seus
bens
.
(
e-STJ fls. 194).

3. Verificada, na espécie, a inviabilidade material para realização da prova, em razão do desaparecimento dos vestígios, resta configurada a excepcional possibilidade de a prova técnica ser suprida pelos demais elementos de provas carreados aos presentes autos, consistentes em prova testemunhal, depoimento das vítimas, além da atuação criminosa ter sido visualizada por câmeras públicas de monitoramento (vídeo, ID 15565241), o reconhecimento do recorrente pelo policial que fez a prisão e a confissão do acusado.

4. Agravo regimental não provido.

(STJ,
AgRg
no
REsp
1900903/DF, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09/02/2021,
DJe
12/02/2021).
Destacamos

No que tange ao pedido de redução da pena-base,
estas são as razões lançadas pelo prolator da sentença condenatória, em relação à dosimetria efetuada:

[...]

2.1 – Da Dosimetria Da Pena

40. Destarte, atento ao disposto nos artigos 59 e 68, do Código Penal, passo a dosar a pena a ser aplicada. O réu à época dos fatos era maior, possuía plena consciência de sua atitude e de que estava infringindo norma penal. Agiu deliberada e premeditadamente, sendo que as circunstâncias estavam a exigir conduta diferente; o comportamento do réu foi doloso, o grau de culpabilidade revelou-se anormal ao delito contra o patrimônio proveniente de reflexão tradutora de pertinácia criminosa significativa. Praticou fato ilícito consciente, cuja conduta poderia não a praticar ou
evita-
la, se quisesse, desde que tivesse atendido aos apelos da norma penal e buscasse ganhar a vida de outra forma. Quanto aos antecedentes, o acusado possui executivo de pena n. 2536-68.2014.811.0015 (acesso SEEU), com inúmeras condenações, das quais 04 (quatro) podem ser utilizadas como maus antecedentes (fato anterior/trânsito em julgado posterior). [...] Portanto, anoto como maus antecedentes do acusado a 1) condenação contida nos autos de n. 4325-97.2012.811.0007 a pena de 1 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão pela prática do crime de furto, fato praticado no dia 16/11/2010 e trânsito em julgado no dia 24/11/2016; 2) a condenação contida nos autos de n. 72- 32.2013.811.0007 a pena de 1 (um) ano pela prática de furto, fato praticado no dia 26/11/2012 e sentença transitada em julgado no dia 17/05/2015; 3) condenação nos autos de n. 89-68.2013.811.0007 a pena de 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão pela prática de posse de arma de fogo praticado no dia 27/11/2012 e sentença transitada em julgado no dia 5/11/2013; e 4) condenação contida nos autos de n. 6343- 28.2011.811.0007 a pena de 4 (quatro) anos pelo crime de roubo ocorrido no dia 17/11/2011 e sentença transitada em julgado no dia 4/12/2014. Além disso, consta do mesmo processo de execução penal mais 07 (sete) condenações com sentenças transitadas em julgado anteriormente a prática do fato em julgamento neste feito, de modo que são aptas ao reconhecimento da agravante da reincidência, na próxima fase dosimétrica. No entanto, considerando que apenas uma dessas condenações já é suficiente para a agravante de reincidência, passo a expô-las para fins de fixação de pena-base: a) Processo n. 32-15.2011.811.0090 – trânsito em julgado no dia 16/07/2007; b) Processo n. 4822-73.2011.811.0015 – Trânsito em julgado no dia 14/02/2015; c) Processo n. 5035-79.2011.811.0015 – trânsito em julgado no dia 27/05/04; d) Processo n. 600-84.2001.811.0040 – trânsito em julgado no dia 20/05/2002; e) Processo n. 1183- 56.2010.811.0007 – trânsito em julgado no dia 30/01/2012; f)
Processo n. 1763- 86.2010.811.0007 – trânsito em julgado no dia 04/10/2010; g) e Processo n. 1857- 10.2005.811.0007 – trânsito em julgado no dia 15/02/2007. Saliente-se que todas as condenações estão unificadas e ativas no PEP n. 2536-68.2014.811.0015 (acesso SEEU). Ademais, a condenação contida nos autos n. 1183-56.2010.811.0007 – trânsito em julgado no dia 30/01/2012 será utilizada para agravar a pena na segunda fase a título de reincidência. Desta forma, considerando esse extenso rol de condenação em face do acusado denota-se que se trata de criminoso contumaz de pratica de delitos desta natureza (crimes contra o patrimônio). No que tange à sua conduta social a mesma demonstra-se desregrada aos não cumprimentos dos apelos legais. Quanto a sua personalidade
esta
se denota voltada a prática de delitos ante a sua vida pregressa. As consequências do crime são inerentes aos crimes contra o patrimônio causando prejuízo às vítimas, que não foi encontrado para ser substituído à vítima. Esta prática de crimes consiste na busca de vida e dinheiro fáceis em detrimento de bens maiores. As circunstâncias em nada ultrapassam o tipo penal. Os motivos são a obtenção de lucro fácil em detrimento ao patrimônio alheio. Por fim, o comportamento da vítima em nada contribuiu para a prática do delito.

41. Considerando as circunstâncias judiciais (artigo 59, do Código Penal) acima expostas, que lhe são desfavoráveis, entendo que para a prevenção, reprovação do crime e notadamente a ressocialização, a pena base pode e deve ser fixada acima no mínimo legal e, portanto, fixo-a em 06 (seis) anos de reclusão e 30 (trinta) dias-multa.

42. Na segunda fase de aplicação da pena, há agravantes da reincidência, conforme mencionado na primeira fase. Portanto, elevo a pena em razão da agravante da
reincidência em 1/6, fixo, portanto, a pena intermediária em 07 (sete) anos de reclusão e 35 (trinta e cinco) dias-multa.

43. Na terceira fase da aplicação da pena, não há causas de aumento de pena, nem tampouco causa de diminuição a serem consideradas, desta forma, TORNO DEFINITIVA a pena imposta. 2.2 - D
o regime de cumprimento de pena.

44. No tocante ao regime inicial, em atenção ao que dispõe o artigo 33, § 2o, Código Penal, tendo-se em conta que o acusado é reincidente, fixo o REGIME FECHADO para o início do cumprimento da pena privativa de liberdade, visto que desfavoráveis às circunstâncias judiciais, na forma da Súmula 269 do Superior Tribunal de Justiça. [...]
(ID 72304482).

Como
se sabe, a
sanção penal deve, mediante fundamentação válida, ser fixada em
quantum
compatível com as finalidades de reprovação e prevenção do crime (art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 59 do Código Penal). Para tanto, o art. 68 deste diploma legal, em franca adoção ao sistema trifásico defendido pelo saudoso penalista Nélson Hungria, estabelece que, para a obtenção do quantitativo da pena privativa de liberdade, é imprescindível a observância de três fases distintas: a primeira, que tem por objetivo a fixação da pena-base, em cujo momento, o julgador sopesa as circunstâncias judiciais; a segunda, na
qual ele faz incidir, se existentes, as atenuantes e agravantes; e, na terceira, em que computa, quando necessário, as causas de diminuição e aumento de pena.

Do édito judicial acima parcialmente reproduzido, constata-se
a
aferi
ção desfavorável ao
apelante
:

d
a
culpabilidade, antecedentes,
personalidade
,
conduta social, motivos do crime e, aparentemente,
d
o comportamento da vítima, sendo que as circunstâncias e consequências do crime foram consideradas
n
eutras ou inerentes ao tipo penal infringido.

No entanto, não
agiu
com
o costumeiro acerto o
sentenciante, no respeitante à aferição negativa de
alguns
desses vetores.

Com efeito, em relação à culpabilidade, a pena foi majorada na primeira fase de forma inidônea, porque houve confusão entre a culpabilidade relativa à circunstância judicial com aquela inerente ao conceito analítico tripartido de crime, situação, essa, que não pode ser admitida, na medida em que o fato de que “
O réu à época dos fatos era maior, possuía plena consciência de sua atitude e de que estava infringindo norma penal. Agiu deliberada e premeditadamente, sendo que as circunstâncias estavam a exigir conduta diferente; o comportamento do réu foi doloso, o grau de culpabilidade revelou-se anormal ao delito contra o patrimônio proveniente de reflexão tradutora de pertinácia criminosa significativa. Praticou fato ilícito consciente, cuja conduta poderia não a praticar ou evita-la, se quisesse, desde que tivesse atendido aos apelos da norma penal e buscasse ganhar a vida de outra forma
”, é componente da culpabilidade que integra o referido conceito, e, por óbvio, não serve como parâmetro orientador da fixação da sanção basilar.

A
propósito,
não foi por outra razão que a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou o Enunciado n. 12, segundo o qual:
“
A imputabilidade, a potencial consciência da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa são elementos integrantes do conceito de crime, não podendo ser confundidos com a culpabilidade prevista no art. 59 do CP, a qual se refere exclusivamente ao agente, dizendo respeito à censurabilidade/reprovabilidade de sua conduta
”
.

No que diz respeito à personalidade
e conduta social
do apelante,
vê-se que
foram
aquilatada
s
negativamente com base em fundamentação inconsistente, pois o magistrado consignou somente que ele tinha personalidade voltada para o crime
e conduta social desregrada
sem que fosse apresentado qualquer elemento concreto que justificasse essa conclusão, não sendo demais registrar

que o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça é
pacífico no sentido de que condenações transitadas em julgado não são fundamentos idôneos para
desabonar a personalidade ou a conduta social do agente
, como se extrai do julgado abaixo ementado:

RECURSO ESPECIAL ADMITIDO COMO
REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. JULGAMENTO SUBMETIDO À SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS.
PENAL. DOSIMETRIA. ART. 59 DO CÓDIGO PENAL. UTILIZAÇÃO DE CONDENAÇÕES PENAIS PRETÉRITAS PARA VALORAR NEGATIVAMENTE A PERSONALIDADE E CONDUTA SOCIAL DO AGENTE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. No art. 59 do Código Penal, com redação conferida pela Lei n.o 7.209/1984, o Legislador elencou oito circunstâncias judiciais para individualização da pena na primeira fase da dosimetria, quais sejam: a culpabilidade; os antecedentes; a conduta social; a personalidade do agente; os motivos; as circunstâncias; as consequências do crime; e o comportamento da vítima.

2. Ao considerar desfavoráveis as circunstâncias judiciais, deve o Julgador declinar, motivadamente, as suas razões, que devem corresponder objetivamente às características próprias do vetor desabonado. A inobservância dessa regra implica ofensa ao preceito contido no art. 93, inciso IX, da Constituição da República.

3. A conduta social diz respeito à avaliação do comportamento do agente no convívio social, familiar e laboral, perante a coletividade em que está inserido. Conforme o Magistério de Guilherme de Sousa Nucci (in Código Penal Comentado, 18.a ed. rev., atual. e
ampl
; Rio de Janeiro: Forense, 2017, p. 389), "conduta social não é mais sinônimo de antecedentes criminais. Deve-se observar como se comporta o réu em sociedade, ausente qualquer figura típica incriminadora".

4. Rogério Greco diferencia detalhadamente antecedentes criminais de conduta social. Esclarece o Autor que o Legislador Penal determinou essa análise em momentos distintos porque "os antecedentes traduzem o passado criminal do agente, a conduta social deve buscar aferir o seu comportamento perante a sociedade, afastando tudo aquilo que diga respeito à prática de infrações penais". Especifica, ainda, que as incriminações anteriores "jamais servirão de base para a conduta social, pois abrange todo o comportamento do agente no seio da sociedade, afastando-se desse seu raciocínio seu histórico criminal, verificável em sede de antecedentes penais" (in Curso de Direito Penal, 18.a ed., Rio de Janeiro:
Impetus
, 2016, p. 684).

5. Quanto à personalidade do agente, a mensuração negativa da referida moduladora "'deve ser aferida a partir de uma análise pormenorizada, com base em elementos concretos extraídos dos autos [...]' (HC 472.654/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 21/2/2019,
DJe
11/3/2019)" (STJ,
AgRg
no
REsp
1918046/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/04/2021,
DJe
19/04/2021).

6. "São exemplos de fatores positivos da personalidade: bondade, calma, paciência, amabilidade, maturidade, responsabilidade, bom humor, coragem, sensibilidade, tolerância, honestidade, simplicidade, desprendimento material, solidariedade. São fatores negativos: maldade, agressividade (hostil ou destrutiva), impaciência, rispidez, hostilidade, imaturidade, irresponsabilidade, mau-humor, covardia, frieza, insensibilidade, intolerância (racismo, homofobia, xenofobia), desonestidade, soberba, inveja, cobiça, egoísmo. [...]. Aliás, personalidade
distingue-se de maus antecedentes e merece ser analisada, no contexto do art. 59, separadamente" (NUCCI, Guilherme de Souza. Op. cit., p. 390).

7. "A jurisprudência desta Suprema Corte (e a do Superior Tribunal de Justiça) orienta-se no sentido de repelir a possibilidade jurídica de o magistrado sentenciante valorar negativamente, na primeira fase da operação de dosimetria penal, as circunstâncias judiciais da personalidade e da conduta social, quando se utiliza, para esse efeito, de condenações criminais anteriores, ainda que transitadas em julgado, pois esse específico aspecto (prévias condenações penais) há de caracterizar, unicamente, maus antecedentes" (STF, RHC 144.337-AgR, Rel. Ministro CELSO DE MELLO, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/11/2019,
DJe
22/11/2019).

8. Em conclusão, o vetor dos antecedentes é o que se refere única e exclusivamente ao histórico criminal do agente. "O conceito de maus antecedentes, por ser mais amplo do que o da reincidência, abrange as condenações definitivas, por fato anterior ao delito, transitadas em julgado no curso da ação penal e as atingidas pelo período depurador, ressalvada casuística constatação de grande período de tempo ou pequena gravidade do fato prévio" (STJ,
AgRg
no
AREsp
924.174/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 06/12/2016,
DJe
16/12/2016).

9
.

Recurso especial provido, para redimensionar a pena do Recorrente, nos termos do voto da Relatora, com a fixação da seguinte tese: Condenações criminais transitadas em julgado, não consideradas para caracterizar a reincidência, somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização para desabonar a personalidade ou a conduta social do agente
.

(STJ,
REsp
1794854/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 23/06/2021,
DJe
01/07/2021).
Destacamos

Da mesma forma
, denota-se que a fundamentação lançada pelo prolator sentença com relação aos motivos do crime e ao comportamento da vítima não serve para conferir sustentáculo à majoração da pena basilar, eis que conferiu análise pejorativa aos referidos critérios com base em aspectos ínsitos ao próprio tipo penal, uma vez que
a
obtenção de lucro fácil, bem
assim o comportamento neutro da vítima
são inerentes ao próprio tipo penal e não
extravasam a normalidade para o crime
de
furto qualificado
, motivo pelo qual deve ser afastada a aferição negativa desses
elementos octogonais
.

A
cerca dos antecedentes do apelante, insta registrar que foram negativados de forma idônea, pois, conforme foi destacado
na sentença
condenatória:

“
o acusado possui executivo de pena n. 2536-68.2014.811.0015 (acesso SEEU), com inúmeras condenações, das quais 04 (quatro) podem ser utilizadas como maus antecedentes (fato anterior/trânsito em julgado posterior). [...] Portanto, anoto como maus antecedentes do acusado a 1) condenação contida nos autos de n. 4325-97.2012.811.0007 a pena de 1 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão pela prática do crime de furto, fato praticado no dia 16/11/2010 e trânsito em julgado no dia 24/11/2016; 2) a condenação contida nos autos de n. 72- 32.2013.811.0007 a pena de 1 (um) ano pela prática de furto, fato praticado no dia 26/11/2012 e sentença transitada em julgado no dia 17/05/2015; 3) condenação nos autos de
n. 89-68.2013.811.0007 a pena de 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão pela prática de posse de arma de fogo praticado no dia 27/11/2012 e sentença transitada em julgado no dia 5/11/2013; e 4) condenação contida nos autos de n. 6343- 28.2011.811.0007 a pena de 4 (quatro) anos pelo crime de roubo ocorrido no dia 17/11/2011 e sentença transitada em julgado no dia 4/12/2014
.
Além disso, consta do mesmo processo de execução penal mais 07 (sete) condenações com sentenças transitadas em julgado anteriormente a prática do fato em julgamento neste feito, de modo que são aptas ao reconhecimento da agravante da reincidência, na próxima fase dosimétrica. No entanto, considerando que apenas uma dessas condenações já é suficiente para a agravante de reincidência, passo a expô-las para fins de fixação de pena-base: a) Processo n. 32-15.2011.811.0090 – trânsito em julgado no dia 16/07/2007; b) Processo n. 4822-73.2011.811.0015 – Trânsito em julgado no dia 14/02/2015; c) Processo n. 5035-79.2011.811.0015 – trânsito em julgado no dia 27/05/04; d) Processo n. 600-84.2001.811.0040 – trânsito em julgado no dia 20/05/2002; e) Processo n. 1183- 56.2010.811.0007 – trânsito em julgado no dia 30/01/2012; f) Processo n. 1763- 86.2010.811.0007 – trânsito em julgado no dia 04/10/2010; g) e Processo n. 1857- 10.2005.811.0007 – trânsito em julgado no dia 15/02/2007. Saliente-se que todas as condenações estão unificadas e ativas no PEP n. 2536-68.2014.811.0015 (acesso SEEU). Ademais, a condenação contida nos autos n. 1183-56.2010.811.0007 – trânsito em julgado no dia 30/01/2012 será utilizada para agravar a pena na segunda fase a título de reincidência.
”

Em relação ao assunto,
o
Superior Tribunal de Justiça tem entendimento reiterado de que a condenação definitiva por fato anterior ao crime descrito na denúncia, mas com trânsito em julgado posterior à data do ilícito penal, ainda que não configure a agravante da reincidência, pode caracterizar maus antecedentes, pois diz respeito ao histórico do acusado, consoante se infere do julgado
resumido
desta forma
:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. CONDENAÇÕES DEFINITIVAS POR FATO ANTERIOR, MAS COM TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR. CONSIDERAÇÃO COMO MAUS ANTECEDENTES. POSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade, seja possível a concessão da ordem, de ofício.
II -
Esta Corte tem entendimento reiterado de que a condenação definitiva por fato anterior ao crime descrito na denúncia, mas com trânsito em julgado posterior à data do ilícito penal, ainda que não configure a agravante da reincidência, pode caracterizar maus antecedentes, pois diz respeito ao histórico do
acusado
. (Precedentes).
III - In
casu
, não constato qualquer ilegalidade na dosimetria, pois o
eg
. Tribunal asseverou que o paciente "Neste ponto, salientou a eminente Magistrada: 'Júlio possui condenações definitivas por roubo perante a 2a Vara Criminal de São Vicente, 8a Vara Criminal de São Paulo, 4a Vara Criminal de São Paulo, 15a Vara Criminal de São Paulo (em dois processos) e 25a Vara Criminal, com trânsitos em julgado posteriores aos fatos (fls. 339/354 e certidões cartorárias de fls. 366, 367. 368, 369, 370 e 371). Bruno também está condenado por roubo, perante a 4a Vara Criminal e 15a Vara Criminal de São Paulo (em dois processos), feitos transitados em julgado após os fatos (FA a fls. 355/365 e certidões cartorárias de fls. 233 e 272)' fls. 400" (fls. 101-102). Habeas corpus não conhecido.

(STJ - HC: 424759 SP 2017/0294208-9, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 13/03/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
20/03/2018)
Destacamos

Assim, considerando que a pena do crime tipificado no art. 155, § 4o, I, do Código Penal
parte do mínimo legal de 2
(
dois
)
anos
de
reclusão
e que remanescem como desfavor
áveis apen
as os antecedentes do
apelante
,
o aumento de 1
(
um
)
ano de reclusão
na primeira fase da dosimetria
, ou seja, em 1/2 (metade)
da pena mínima cominada
, se mostra razoável e proporcional ao caso concreto,
tendo em vista que foram considerados como maus antecedentes dez condenações com trânsito em julgado (
isso
sem contar a que foi utilizada para agravar a pena a título de reincidência)
,
sendo
a maior parte por crimes patrimoniais,
o que demonstra a maior reprovabilidade da conduta do
recorrente
.

A respeito do tema, este Tribunal de Justiça, no Enunciado n. 39, aprovado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas, consolidou seu entendimento nos seguintes termos:
“
Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
”
.

No que tange a agravante da reincidência, embora o apelante sustente que foi aplicada de forma desproporcional,
no caso sob apreciação, vê-se que o sentenciante, dentro da discricionariedade que tem e forte no princípio da individualização da pena (art. 5o, XLVI
,
da Constituição Federal), fixou o aumento para a citada agravante em 1/6 (um sexto), culminando com uma sanção proporcional, justa, razoável e adequada para prevenção e reprovação do crime praticado pelo apelante.

A
inda que não haja questionamento por parte do apelante, infere-se destes autos que deve ser reconhecida
de

ofício

em seu favor a
atenuante da confissão espontânea,
prevista no art. 65, III,
d
,
do Código de Processo
Penal,
visto que

sua
confissão na fase inquisitorial,
ainda que
posteriormente retratada em juízo, alicerçou o decreto condenatório
, devendo, portanto, a atenuante em alusão, ser aplicada na segunda fase dosimétrica e compensada integralmente com a agravante da reincidência, por serem igualmente preponderantes.

Igualmente,
no que diz respeito ao valor unitário do dia-multa fixado na sentença condenatória, deve
este
ser readequado para o menor índice previsto em lei, porqu
e
o juízo de primeira instância não mencionou a condição econômica do apelante para encontrar o valor unitário do dia-multa fixado na fração de 1/10 (um décimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos; devendo ser asseverado, outrossim, que não há nestes autos nada que indique que a situação financeira dele possa suportar uma condenação acima do mínimo legal. Dessa maneira, não havendo motivos para que o
quantum
supere o mínimo exigido no § 1o do art. 49 do Código Penal,
deve o
dia-multa
ser
fixado em 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos.

No que alude ao assunto, vale assinalar que a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste
Tribunal de Justiça
, editou o Enunciado Orientativo n. 33, segundo o qual: “
A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado
”.

Diante do que foi exposto, reconhecendo como necessária a readequação da sanção fixada para
Ilves Ribeiro de Souza
,
passo
a redimensioná-la desta forma:

Na primeira fase
, considerando
que
somente

os
antecedentes
criminais
fo
ram
mantido
s

desfavor
avelmente

ao
apelante
,
estabeleço
a pena-base em
3
(
três
) anos de reclusão e 1
5
(
quinze
) dias-multa,

que
tenho por justo e necessário para a prevenção e reprovação do ilícito praticado.

Na segunda
fase
,
compenso a agravante da reincidência com a atenuante da confissão
,

mantendo, assim,

a
pena
intermediária
em

3
(
três
) anos de reclusão e 1
5
(
quinze
) dias-multa
,
calculados
no valor unitário mínimo, que
torno definitiva, em
decorrência
da ausência de outras causas modificativas da sanção penal.

No que diz respeito ao regime de cumprimento
da
pena,
mantenho o inicial
fechado
, uma vez que
, embora
a

pena
fixad
a
ao apelante

seja
inferior a 4 (quatro) anos
,
ele
é reincidente e contra
sua pessoa

pesa a
aferição
desfavorável
dos antecedentes
criminais
, sendo inaplicável na hipótese
a
Súmula n. 269 do Superior Tribunal de Justiça
.

Posto isso, em parte com o parecer ministerial,
dou parcial provimento

ao recurso
de

Ilves Ribeiro d
e Souza
, para
afastar a valoração negativa conferida às circunstâncias judiciais d
a
culpabilidade,
personalidade
,
conduta social, dos motivos do crime e do comportamento da vítima, reduzindo proporcionalmente
a
pena
basilar
;
reduzir
o valor correspondente ao dia-
multa ao mínimo legal
; bem como,
de

ofício
, reconhecer e aplicar em seu favor a atenuante da confissão espontânea; readequando
a
pena pela prática
do crime de furto qualificado
para
3 (três) anos de reclusão
, no regime inicial
fechado
, e
15 (quinze) dias-multa
,
fixado
s unitariamente
em 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos
.

Em razão da
significativa
redução de pena determinada
neste voto,
independentemente da publicação
deste
acórdão,

determino a
expedi
ção de
ofício ao
j
uízo das
e
xecuções
p
enais, comunicando àquela autoridade judiciária acerca dos seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2022